Tribunal: STF
Processo: ARE 1558719
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4º, DO CPC/2015 E 266, § 4º, DO RISTJ. DESCUMPRIMENTO. TESE NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. PRECEDENTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRAZO DE DOIS ANOS. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A teor do § 1º do art. 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial indicada nos embargos deve ser demonstrada na forma prevista no § 1º do art. 255, cabendo ao embargante "transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados".



    2. "O denominado 'prequestionamento ficto', contido no artigo 1.025 do CPC/2015, não detém o alcance almejado [...], a ponto de provocar a análise, neste recurso uniformizador, de matéria não debatida explicitamente no acórdão embargado, fato que ampliaria sobremaneira as hipóteses de cabimento dos embargos de divergência, nos quais a verificação das condições da configuração do dissenso pretoriano tem interpretação restritiva e não ampliativa, conforme a pacífica jurisprudência da Corte Especial" (AgInt nos EREsp n. 1.377.703/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 2/10/2019, DJe de 22/10/2019). Inviável analisar os argumentos embasados no suposto dissídio com o REsp n. 1.715.499/RJ.



    3. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "os embargos de divergência têm como escopo a uniformização interna da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, para que sejam admitidos, é necessária a demonstração, dentre outros requisitos, da atualidade da divergência jurisprudencial entre os seus órgãos fracionários" (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.601.150/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023). Inviável analisar os argumentos embasados no suposto dissídio com o REsp n. 750.135/RS.



    4. "No âmbito da ação rescisória, a admissibilidade de modificações no polo passivo, seja para inclusão de litisconsortes passivos necessários, seja para a substituição de parte ilegítima, deve ser realizada, obrigatoriamente, até o escoamento do prazo bienal para o ajuizamento da ação rescisória, sob pena de se operar a decadência" (REsp n. 1.667.576/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 13/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.172.110/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 15/9/2023. Aplicação da Súmula 168/STJ.



    5. Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, "caput", I e XXXV; 7º, V; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente